Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA 1017380-41.2020.8.11.0000
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOCIELI E LIMA SILVEIRA e GERALDO DE ARAÚJO MEDEIROS em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
Sustentam os Impetrantes que são Oficiais de Justiça efetivos do Poder Judiciário, sendo a primeira lotada em Rondonópolis e o segundo na Capital.
Alude a 1a Impetrante que seu esposo foi aprovado em concurso público do COREN-MT, para vaga na Capital, razão pela qual sua família terá que residir em Cuiabá, especialmente por contar com filho de 08 anos, sendo necessário preservar o núcleo familiar.
Por sua vez, o 2o Impetrante possui na comarca de Rondonópolis laços familiares – irmãos mais velhos que necessitam de seu auxílio -, razão pela qual precisa retomar o convívio em razão da idade, aludindo que é Oficial de Justiça desde 07.11.2000.
Ambos destacaram que nunca passaram por processo de remoção e, pelas razões expostas, ingressaram com pedido conjunto de remoção por permuta.
Indicam que, diante do fato do Impetrante Geraldo estar em gozo de licença para tratamento de saúde, o pedido foi indeferido pelo Presidente, para não prejudicar a comarca de Rondonópolis.
Aludem que nenhuma das comarcas está em situação crítica.
Ressalta que ingressaram com pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pelo fato do 2o Impetrante – embora tenha retornado às suas atividades em 1o.04.2020 – integrar o grupo de risco para o Covid-19.
Afirma que a decisão afronta aos princípios da unidade familiar, que estão preenchidos para remoção em permuta, consoante previsto no art. 51 da Lei n. 04/90 e no Provimento n. 26/2013 (art. 5o), inclusive com a concordância dos Juízes Diretores dos Foros quanto à realização da permuta.
Sublinha que a decisão fere o direito da criança – filho da 1a Impetrante – em se ver garantido o núcleo familiar e que o motivo utilizado para o impedimento da remoção requerida (grupo de risco para a Covid-19) não é voluntário, é provisório e sem a consistência necessária “porque o Impetrante Geral não solicitou a licença nem seu afastamento”.
Indicou ainda que o fato de integrar grupo de risco para a Covid-19 não obstacularizou o deferimento da remoção à pedido do servidor Josevan Moreira Mesquita, da comarca de Rondonópolis para Primavera do Leste (Processo n. 0709027-76.2020.8.11.0003, “o que afasta o prejuízo alegado pela Autoridade Coatora de que a Comarca de Rondonópolis necessita de Oficiais de Justiça”.
Requer a concessão de liminar, pois ambos os Impetrantes necessitam estar próximos de suas famílias, em homenagem ao art. 226 da Constituição Federal, bem como pela existência de outros pedidos de remoção formulados pelos servidores de Rondonópolis, assim como pelo fato da servidora Jocieli residir em imóvel alugado, que foi requerido pelos proprietários, de forma que seja deferido o pedido de remoção por permuta, reformando a decisão administrativa proferida no Processo n. 0703374-93.2020.8.11.0003.
No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando detidamente os autos, constata-se que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da liminar, posto que seu indeferimento não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança.
Ademais, o pleito antecipatório confunde-se com o mérito da Ação Mandamental, evidenciando a natureza satisfativa da pretensão, sendo vedada a sua concessão, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
De igual forma, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar satisfativa e irreversível: “é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1o/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR pretendida.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora